Tribunal: STF
Processo: RE 76357
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO FACE A REDUÇÃO DE CAPACIDADE DA
VÍTIMA. 2) FUNDO PARA CONSTITUIÇÃO DE RENDA. DISPENSA A C.T.C. - GB,
DADO QUE A QUASE TOTALIDADE DE SUAS AÇÕES PERTENCE AO ESTADO DA
GUANABARA (LEI N. 196/62). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.